Tribunal: TJSP
Processo: 2356804-07.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CDA. JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL N. 13.918/09. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 0170909-61.2012.8.26.0000. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CDA. JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL N. 13.918/09. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 0170909-61.2012.8.26.0000. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu a regularidade da Certidão de Dívida Ativa e a correta incidência dos encargos legais. A embargante sustenta omissão e contradição sob o argumento de que o julgado não teria observado a tese firmada na ADI n. 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade da taxa de juros de 0,13% ao dia prevista na Lei Estadual n. 13.918/09, bem como alega iliquidez da CDA em razão do suposto cálculo incorreto dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da legalidade dos juros moratórios aplicados na Certidão de Dívida Ativa e da observância da tese firmada na ADI n. 0170909-61.2012.8.26.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. O Acórdão embargado enfrenta expressamente as questões suscitadas e reconhece a regularidade formal da CDA e a correção da incidência dos encargos legais.
5. O julgado não contraria o entendimento firmado na ADI n. 0170909-61.2012.8.26.0000, pois consignou que a cobrança observou o limite da taxa SELIC, conforme indicado no histórico do título executivo.

6. A mera previsão de juros de mora no patamar de 0,13% ao dia na CDA não comprova sua efetiva aplicação nem eventual superação da taxa legal oficial, inexistindo demonstração contábil de excesso pela embargante.
7. A presunção de legitimidade do título, especialmente diante da data de emissão da CDA em 2025, reforça a conclusão pela adequação do cálculo dos encargos e pela liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, devendo apreciar apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.